Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2. Verificada existência de omissão no v. acórdão, porquanto deveria constar que a exigibilidade da verba imputada ao autor, a título de ônus de sucumbência, deve ser suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração para suprir o ponto omitido .
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.